Tribunal: TJMT
Processo: 1002960-37.2022.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002960-37.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (APELANTE), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), LEANDRO FERNANDO PUTTKAMER BOEIRA - CPF: 058.034.401-08 (APELADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. PRECEDENTES DE AFASTAMENTO POR FORO ÍNTIMO. IMPARCIALIDADE COMPROMETIDA. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Marcos Henrique Almeida Scarsinski contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Monitória cumulada com Indenização por Perdas e Danos, proposta em face de Leandro Fernando Puttkamer Boeira. O juízo de origem extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Preliminarmente, o apelante arguiu a suspeição do juiz sentenciante, alegando histórico de autodeclarações de suspeição por foro íntimo em processos em que figura como parte ou advogado, o que, diante da ausência de justificativa neste feito, comprometeria a imparcialidade do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a sentença proferida por magistrado que, em casos anteriores, declarou-se suspeito por foro íntimo em feitos envolvendo o recorrente, mas que atuou no presente processo sem motivação idônea, viola o princípio da imparcialidade judicial e deve ser anulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imparcialidade do julgador constitui pressuposto de validade do processo e encontra respaldo no art. 145, §1º, do CPC, segundo o qual o juiz pode declarar-se suspeito por foro íntimo, sem necessidade de expor suas razões.

A reiteração de declarações de suspeição pelo mesmo magistrado em processos com a mesma parte ou advogado cria legítima expectativa de continuidade dessa conduta, de modo que o afastamento imotivado desse padrão pode gerar dúvida objetiva sobre a imparcialidade do julgamento.

A ausência de justificativa plausível para a superação da conduta anteriormente consolidada impõe vulneração ao princípio da segurança jurídica e compromete a confiança das partes na lisura do processo, especialmente quando evidenciado o histórico de suspeições anteriores.

A jurisprudência do STJ reconhece que, em tais situações, configura-se hipótese de nulidade da sentença, como forma de preservar a imparcialidade e a confiança no Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A atuação de magistrado que reiteradamente se declarou suspeito por foro íntimo em processos com determinada parte, sem justificativa plausível para mudança de conduta, compromete a imparcialidade judicial e impõe a nulidade da sentença proferida.

A imparcialidade objetiva e subjetiva do julgador é pressuposto indispensável para a validade dos atos processuais e a confiança das partes no processo.

A ausência de motivação para superação de padrão anterior de afastamento por suspeição configura quebra de confiança e afronta à segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Marcos Henrique Almeida Scarsinski
contra sentença proferida na “Ação Monitória c/c Indenização por Perdas e Danos”, ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
Leandro Fernando Puttkamer Boeira
, que tramita perante a 3.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

O magistrado a quo, em sentença (ID. 166598212), julgou improcedentes os pedidos formulados por Marcos Henrique Almeida Scarsinski, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Preliminarmente, o apelante suscita a suspeição do Juiz sentenciante, Excelentíssimo Senhor Doutor Valter Fabrício Simioni da Silva, argumentando que este vem se declarando suspeito por foro íntimo em diversos feitos da Comarca de Sorriso/MT em que o apelante figura como parte ou atua como advogado.

Aduz que, apesar desse histórico de afastamento por foro íntimo, o magistrado não se declarou suspeito neste processo, o que, segundo o recorrente, viola o princípio da imparcialidade do julgador e gera dúvida objetiva sobre a lisura do julgamento, especialmente diante da ausência de consideração das alegações finais orais e da suposta desconexão entre a sentença e o conjunto probatório.

Por tais fundamentos, requer o acolhimento da preliminar de suspeição, com a consequente anulação da sentença e redistribuição dos autos para novo julgamento.

No mérito, sustenta que houve vício na venda de ponto comercial que não pertencia ao apelado, o que configura fraude e propaganda enganosa.

Requer, assim, o reconhecimento do direito de arrependimento e a condenação do apelado à devolução em dobro do valor pago, com indenização por danos morais, além da inversão do ônus da sucumbência e o parcelamento das custas recursais.

Certidão nos autos atesta o decurso do prazo legal para contrarrazões pelo apelado, sem manifestação (ID. 282416356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Marcos Henrique Almeida Scarsinski contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação monitória cumulada com indenização por perdas e danos, proposta em desfavor de Leandro Fernando Puttkamer Boeira.

Preliminarmente, o apelante sustenta a suspeição do Juiz de Direito Valter Fabrício Simioni da Silva, sob o fundamento de que o referido magistrado, por diversas vezes, tem se declarado suspeito por motivo de foro íntimo nos autos em que o recorrente atua como parte ou advogado.

Como exemplo, foram indicados os seguintes processos: n.º 1005616-93.2024.8.11.0040, 1009393-23.2023.8.11.0040, 1014891-03.2023.8.11.0040 e 1005636-84.2024.8.11.0040.

Argumenta que, embora tal conduta tenha sido adotada sistematicamente em outros feitos, neste processo o magistrado proferiu sentença de mérito, sem justificar eventual mudança de entendimento ou afastamento da regra de conduta anteriormente consolidada, o que suscita dúvida objetiva acerca da imparcialidade judicial.

Assiste razão ao apelante.

Inicialmente consigo que, a jurisprudência do STJ vem prestigiando o entendimento de que a
arguição da suspeição do Magistrado prolator da sentença deve ser feita em preliminar de apelação
(REsp 1.165.623/RS e REsp 236138/MS).

Nos termos do artigo 145, §1º, do Código de Processo Civil, o juiz poderá declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

Trata-se de prerrogativa cuja finalidade é preservar a imparcialidade objetiva e subjetiva do julgador, fundamento basilar da jurisdição.

Ocorre que, quando reiteradamente o magistrado se afasta de processos nos quais determinada parte ou advogado figura, criando uma legítima expectativa quanto à continuidade desse comportamento, a sua posterior atuação sem qualquer justificativa clara pode comprometer a confiança no julgamento, ainda que a decisão proferida se pretenda tecnicamente fundamentada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

"A imparcialidade do julgador é pressuposto de validade do processo. Quando restar evidenciado que o magistrado vinha reiteradamente se declarando suspeito em feitos relacionados a determinada parte ou advogado, e, sem qualquer motivação, resolve atuar em determinado processo, há violação ao princípio da imparcialidade, o que impõe a nulidade da sentença."(STJ, AgRg no AREsp 901.727/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 06/06/2016)

Nesse contexto, verifica-se que a atuação do magistrado nos presentes autos configura ruptura com padrão processual anteriormente adotado em casos análogos, sem qualquer motivação idônea ou esclarecimento nos autos, conforme ids. 251225228, 251225229, 251225230 e 251225321.

Ainda que não se possa presumir a existência de parcialidade apenas pela mudança de conduta, o mínimo que se esperaria seria a justificação plausível da superação da suspeição antes reiteradamente reconhecida, sob pena de vulnerar a confiança das partes no processo e o próprio princípio da segurança jurídica.

Dessa forma, reconheço a existência de dúvida objetiva quanto à imparcialidade do julgador, o que impõe o acolhimento da preliminar de suspeição arguida pelo apelante.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar para DECLARAR A NULIDADE da sentença proferida, com a consequente REMESSA dos autos ao juízo de origem para nova distribuição e regular prosseguimento por magistrado imparcial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025